Tribunal: TCU
Processo: 007.075/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ttomada de contas especial em desfavor de Maria Aparecida Coimbra Soares, em razão de concessão irregular do benefício previdenciário no 21/149.910.425-9, de titularidade da segurada Roseane Sodré Lisboa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Maria Aparecida Coimbra Soares, em virtude da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário no 21/149.910.425-9, de titularidade da segurada Roseane Sodré Lisboa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts.1o, 2o e 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; e 9.2. informar à responsável e ao INSS que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentar, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos